Tribunal: TJES
Processo: 5011894-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011894-15.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PERACIO BARBOSA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALEGRE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PERÁCIO BARBOSA, contra decisão do Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. O impetrante sustenta: (i) nulidade da prisão por provas ilícitas; (ii) ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; e (iii) abordagem estereotipada. Requer o relaxamento da prisão e a suspensão do processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a busca pessoal, baseada em denúncia anônima, configura prova ilícita; (iii) determinar se o ingresso em domicílio sem mandado judicial foi ilegal e enseja nulidade das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, mas encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, diante da apreensão de 17 pedras de crack, um papelote de maconha, balança de precisão, dinheiro em espécie e confissão sobre mais drogas na residência, somados a antecedentes específicos pelo mesmo delito.

4.
A decisão judicial demonstra a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, justificando a prisão para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.

5.
A busca pessoal, embora iniciada por denúncia anônima, foi corroborada por outros elementos objetivos — local conhecido pelo tráfico, descrição coincidente e comportamento suspeito do paciente —, atendendo ao art. 244 do CPP e à jurisprudência do STJ.

6.
O ingresso domiciliar foi precedido de autorização de parente próximo e de fundadas razões indicativas de flagrante delito em crime permanente, em consonância com o entendimento do STF no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).

7.
As alegações defensivas demandam dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

8.
A existência de ação penal anterior pelo mesmo crime reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

2. A denúncia anônima pode ensejar busca pessoal se corroborada por elementos objetivos adicionais que caracterizem fundada suspeita.

3. O ingresso domiciliar sem mandado é válido em crime permanente quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral).

4. O habeas corpus não é meio adequado para análise de nulidades que demandem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 311 a 316; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, HC n. 972.205/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no RHC n. 211.466/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 24.06.2025; TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 20.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011894-15.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PERACIO BARBOSA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALEGRE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

PERÁCIO BARBOSA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal
da Comarca de Alegre/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega i) a nulidade desde a origem em razão de provas ilícitas; ii) a busca pessoal sem situação de flagrante ou fundadas suspeitas e iii) a abordagem esteriotipada do paciente.

Forte nestes argumentos, pugna pel
o relaxamento da prisão preventiva, bem como a suspensão do processo originário até o julgamento final do presente
writ
.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo da audiência de custódia de ID n° 71318253, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado, revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que, no caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, já que foram apreendidos 17 (dezessete) pedras de substância análoga à crack, 01 (um) papelote de substância análoga à maconha, um aparelho celular, uma balança de precisão e a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme auto de apreensão juntado aos autos, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes de indícios de crime, materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente vinha praticando o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna. É preciso ressaltar que o crime de tráfico de drogas, embora não seja rotulado como um crime violento, é porta para diversos outros delitos penais, como comumente se observa da prática, entre eles, como, por exemplo, homicídio, roubo e furto. Sendo o tráfico alicerce para tantos outros crimes, além de trazer impactos negativos na saúde pública e na localidade/bairro. (sic)”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo a quo proferiu a Decisão ID nº 73307885, mantendo a prisão preventiva:

“
[...] Verifico a presença dos
três elementos
exigidos:

A) CABIMENTO (art. 313, CPP):
Crime doloso punido com pena máxima superior a 4 anos.

B) NECESSIDADE (art. 312, CPP):

1.
Fumus comissi delicti:

a) Materialidade delitiva:

Substâncias entorpecentes
: 17 pedras de crack + 1 papelote de maconha

Petrechos específicos
: balança de precisão e material para embalo

Numerário
: R$ 150,00 em dinheiro miúdo

Conjunto probatório
que caracteriza o crime de tráfico

b) Indícios suficientes de autoria:

Prisão em flagrante
na posse dos entorpecentes

Confissão espontânea
sobre existência de mais drogas na residência

Posse dos petrechos
característicos da atividade de traficância

Antecedente específico
pelo mesmo delito (processo nº 0000148-69.2024.8.08.0002)

2.
Periculum libertatis
:
A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do fato: (i) quantidade significativa de entorpecentes; (ii) balança de precisão; (iii) material para embalo; (iv) dinheiro em espécie; elementos que denotam inequivocamente a prática de traficância e não mero uso pessoal; e (v) risco de reiteração delitiva comprovado pelo processo anterior recente pelo mesmo delito.

C) ADEQUAÇÃO:
As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas diante da reiteração delitiva.

(...)

MANTENHO
a prisão preventiva do acusado,
nos termos do artigo 312 do CPP
.”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

Quanto ao argumento da nulidade da denúncia anônima, o juízo
a quo
se pronunciou no seguinte sentido:

“
[...]
1.1 - DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa alega que a busca pessoal foi ilegal por basear-se apenas em denúncia anônima, sem fundada suspeita concreta. Contudo, essa alegação não prospera pelos seguintes motivos:

a)
A denúncia anônima, por si só, não é suficiente para justificar busca pessoal, conforme reiterada jurisprudência do STJ. Entretanto, no caso dos autos, houve elementos adicionais que caracterizaram fundada suspeita:

Local conhecido pelo tráfico de entorpecentes

Correspondência entre as características físicas e vestimentas descritas na denúncia

Comportamento suspeito ao avistar a viatura policial

b)
A jurisprudência tem admitido a validade da busca pessoal quando a denúncia anônima é acompanhada de outros elementos objetivos que configurem fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.”

No que tange ao pleito de violação de domicílio, novamente o magistrado de piso assim se manifesta:

“
[...]
1.2 - DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Quanto à entrada na residência do acusado, verifica-se dos autos que:

a)
Houve autorização expressa da irmã do denunciado, conforme documento de "Autorização para Entrada em Residência" juntado aos autos.

b)
Embora a defesa questione a validade dessa autorização por não ser a irmã moradora do imóvel, a jurisprudência tem entendido que parentes próximos podem autorizar o ingresso quando há situação de flagrância e urgência.

c)
Havia situação de flagrante delito, considerando que o crime de tráfico de drogas é permanente, estendendo-se a consumação no tempo.

d)
O STF, no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é possível quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.”

Assim, é possível notar que os pleitos do impetrante já foram brilhantemente analisados pela autoridade apontada como coatora, bem como se tratam de matérias que demandam dilação probatória, não admissível nesta célere via processual, tal qual é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

3. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões.
Isso porque o acusado, que se encontrava em situação suspeita e fumando um cigarro de maconha, empreendeu fuga para dentro de casa ao avistar a viatura, que fazia patrulhamento de rotina no local.

4. No imóvel, foram localizados 36 porções de cocaína pesando 40,84 gramas, 7 porções de maconha com peso total de 2.460,33 gramas, além de balança de precisão, 1 revolver calibre .38 com 3 munições intactas, 1 simulacro de pistola, e 1 caderno com anotações da venda de drogas.

5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 972.205/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM CONTRABANDO. ILICITUDE DE HABEAS CORPUS PROVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal em configura medida habeas corpus excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

4. A análise da alegação de nulidade da busca domiciliar demanda exame aprofundado de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus e de seus recursos.
A própria defesa, para sustentar seu pedido, invoca filmagens, fotos e documentos, pelo que
conhecer da arguição de nulidade, tal como posta, exigiria o mergulho no acervo probatório, em detrimento da prelação das instâncias ordinárias e dos fins constitucionais do habeas corpus.

5. A jurisprudência do STF (Tema 280 de repercussão geral) exige a demonstração de fundadas razões para ingresso domiciliar sem mandado, o que, segundo as instâncias ordinárias, restou atendido no caso concreto.

6. O Juízo de primeiro grau determinou a produção de prova para verificar eventual consentimento do morador e outras circunstâncias relevantes, devendo-se aguardar a conclusão da instrução probatória para juízo definitivo quanto à legalidade da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

: (a) o trancamento da ação penal por Teses de julgamento habeas somente é admissível quando a ilegalidade é flagrante e demonstrável corpus sem necessidade de dilação probatória. (b) a busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando baseada em fundadas razões indicativas de flagrante delito, conforme interpretação do STF no Tema 280. (c) a análise da legalidade da prova derivada de busca domiciliar exige exame probatório, inviável na via estreita do . habeas corpus

(AgRg no RHC n. 211.466/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Por fim, destaco ainda, que o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas, tombada nos autos de nº 0000148-69.2024.8.08.0002.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)